Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Tarifas de cadastro e de Registro de contrato. Seguro. Regularidade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da capitalização de juros e da cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato.
III. Razões De Decidir
3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, conforme art. 28, §1o da Lei 10.931/2004, e entendimento do STJ no REsp 973827/RS, desde que expressamente pactuada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e cadastro, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva, devidamente provados.
5. A ausência de comprovação de que o contrato de financiamento somente seria firmado se o consumidor contratasse o seguro da operação afasta a alegação de venda casada, prática vedada pelo CDC, especialmente porque constou do texto do pacto que se tratava de proposta e ofertada a opção pela contratação ao consumidor.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual.
Tese de julgamento: “1. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. 2. A cobrança de tarifas de cadastro e de registro do contrato é legal, salvo prova de abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
TJDFT - Acórdão 1893112, 07043577720238070010, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
TJDFT - Acórdão 1853816, 07106294220228070004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada